Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. INCLUSÃO DE MENOR DEPENDENTE. VIGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO DE TERMO DE ADESÃO. PENDÊNCIA DOCUMENTAL. INSCRIÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MATERIAL.
I - O Decreto Distrital 27.231/2006, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, estabelece que a inscrição do dependente no plano de saúde se sujeita ao preenchimento do Termo de Adesão e da apresentação da documentação de comprovação, arts. 9o e 10.
II – Na demanda, não ficou configurada a inércia ou demora injustificada do INAS desde o requerimento até a efetiva adesão ao plano de saúde, em razão das pendências documentais imputáveis aos apelados-autores.
III – Consoante Regulamento do INAS, a vigência do plano de saúde em relação ao filho dependente do titular tem início na data da efetivação da adesão, e não desde a data em que foi deferida a guarda provisória do menor. Assim, o pagamento de reembolso de despesas médicas, fisioterapêuticas e de vacinas em período anterior à efetiva vigência do contrato de plano suplementar à saúde não procede. Reformada parcialmente a r. sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
IV - Apelação provida.